Tribunal: CARF
Processo: 10580.000260/2004-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ TADEU MATOSINHO MACHADO
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-12-31

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.000260/2004-97
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-005.886 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
12 de novembro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
BALL EMBALAGENS LTDA

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003
RECURSO ESPECIAL. DIVERGÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. NÃO
CONHECIMENTO.
Se a divergência suscitada decorre unicamente do distinto exame dos autos por
cada um dos colegiados, circunstância que foi determinante para o colegiado
que proferiu o paradigma em seu convencimento e que sequer foi analisada
pelo colegiado recorrido impunha-se à recorrente ter suscitado a omissão do
acórdão recorrido quanto ao ponto, não analisado pelo colegiado, com vistas a
viabilizar a caracterização da divergência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
de Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu
Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Caio Cesar Nader Quintella e Andrea Duek
Simantob (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.000260/2004-97
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.886 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.000260/2004-97

Relatório
Trata-se de Recurso Especial por Divergência (fls. 116 a 124), interposto pela
Procuradoria da Fazenda Nacional ao amparo do art. 67, do Anexo II do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de
9 de junho de 2015, em face do o Acórdão no 1201-003.037 (fls. 110 a 114), mediante o qual o
colegiado da 1a Turma da 2a Câmara, decidiu, por unanimidade, dar provimento parcial ao
recurso voluntário, para que a DRF analise a liquidez do indébito, considerando a tributação das
variações cambiais por regime de caixa e, em seguida, prolate novo despacho decisório, devendo
o rito processual ser retomado desde seu início.
O acórdão recorrido recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
DCOMP. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO CRÉDITO PELA AUTORIDADE DE
ORIGEM.
Como a existência e quantificação dos alegados créditos de IRPJ decorrentes de
equívoco quanto à aplicação do regime de competência, e não caixa, na tributação de
receitas de variação cambial não foram objeto de análise, cabe à unidade de origem
proceder tal verificação com a prolação de novo despacho decisório, devendo o rito
processual ser retomado desde seu início.
A admissibilidade do recurso foi examinada, inicialmente, por meio do despacho
do presidente da 2a Câmara (fls. 128/136), que assim identificou a divergência suscitada pela
PFN:
I – Identificação da matéria de divergência suscitada no Recurso Especial
Trata-se da comprovação de suposto indébito de estimativas, que o contribuinte
pretende utilizar como crédito em compensação. O contribuinte alegou erro na apuração
(e pagamento) de estimativas – variações cambiais teriam sido tributadas pelo regime de
competência, quando deveria ser adotado o regime de caixa, no exercício de opção
facultada pelo art. 30 da MP n° 2.158-35/01.
Analisado o recurso, verifica-se que a divergência refere-se ao momento em que se
consolida a opção pelo regime de tributação de variações cambiais (competência ou
caixa) – quando do pagamento da estimativa ou apenas na entrega da DIPJ.
No tocante à admissibilidade o referido despacho concluiu pela não caracterização
da divergência entendendo que as decisões proferidas examinaram as circunstâncias processuais
de cada caso e dos respectivos autos, dai derivando as conclusões distintas, conforme se colhe
das conclusões, verbis:
[...]
Tanto o acórdão recorrido como o paradigma entendem que o exercício da opção
prevista no art. 30 da MP n° 2.158-31/2001 se formaliza na entrega da DIPJ (e não no
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.886 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.000260/2004-97

pagamento da estimativa). Resta determinar se as conclusões conflitantes – provimento
parcial no presente processo, improvimento no paradigma – resultam de divergência de
ordem jurisprudencial.
A Recorrente afirma que o paradigma negou provimento ao recurso da contribuinte
porque não caberia discussão em torno do momento do direito de opção, já que a pessoa
jurídica sequer apresentara a DIPJ nos autos.
Ainda segundo a Recorrente, a DIPJ também não foi juntada ao presente processo e,
sendo assim, caso aplicado o entendimento do paradigma, o recurso voluntário seria
improvido.
Com a devida vênia, discordamos da afirmativa de que o paradigma não entrou no
mérito do momento do exercício da opção – o tema foi expressamente abordado e o
paradigma manifestou-se claramente a respeito, adotando o mesmo entendimento do
acórdão recorrido.
Analisado este ponto, cada decisão dedicou-se à análise das circunstâncias processuais
de cada caso e dos respectivos autos.
Neste processo, o julgador examinou o contencioso desde a origem, constatando que
ainda não haviam sido analisados aspectos relevantes do crédito alegado (supostos
pagamentos a maior): cálculos de variação monetária, oferecimento à tributação, efetivo
recolhimento das estimativas, disponibilidade do valor recolhido, e assim por diante.
Em outras palavras, o colegiado a quo atentou para o fato de que o contencioso se
limitara, até aquele ponto, a teses quanto ao “momento do exercício da opção entre os
regimes de competência ou de caixa”, sem nenhuma análise da liquidez e certeza do
crédito, propriamente dito. Diante desta constatação, deu-se provimento parcial ao
recurso voluntário – apenas quanto à tese do momento da opção – e determinou-se o
retorno dos autos à origem, para análise da liquidez e certeza do crédito.
O acórdão recorrido não menciona, em nenhum momento, se DIPJ consta ou não dos
autos. Conste ou não, é certo que esta circunstância não foi considerada relevante pelo
colegiado a quo, para o que afinal restou decidido: que a opção (caixa ou competência)
é exercida na entrega da declaração. Não entendemos que isto configure divergência
jurisprudencial frente ao paradigma que, afinal, interpretou a legislação da mesma
forma.
Quando muito, pode-se dizer que as decisões diferem quanto à valoração da prova, o
que não justifica o reexame da matéria em sede de recurso especial.
[...]
Cientificada da inadmissão do seu recurso em 09/12/2019 (fl. 137), a PFN
apresentou agravo ao despacho em 11/12/2019 (fls. 138/140) que foi analisado no Despacho de
Agravo (fls. 143/149), por meio do qual a presidente da CSRF houve por bem acolher o agravo e
dar seguimento ao recurso, verbis:
A Fazenda Nacional insurge-se contra a decisão, alegando, em síntese, o que segue:
Agravo (destaques originais)
A situação fática encontrada nos acórdãos, recorrido e paradigma, é
exatamente a mesma.
O suposto indébito da Contribuinte, que dá ensejo ao seu crédito pretendido,
surgiria em face dos recolhimentos que contemplou em sua base de cálculo
variações cambiais de direitos e obrigações calculadas com base no regime de
competência, quando teria, então, optado naquele ano-calendário, pela sua
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.886 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.000260/2004-97

apuração pelo regime de caixa, como facultaria o art. 30 da MP no 2.158-35/01 –
ocasionando o recolhimento excessivo.
Nos Despachos Decisórios se entendeu que a contribuinte, quando efetuou o
recolhimento de estimativa mensal dos tributos, apurada pelo regime de
competência, teria exercido a opção de sua adoção, vinculante para todo o ano-
calendário. Insurge-se a Contribuinte alegando que tal opção é feita apenas com
a entrega da DIPJ do período, na qual teria escolhido por apurar a tributação de
tais eventos de variação monetária por meio do regime de caixa, evidenciando
recolhimentos a maior nos primeiros meses de 2003.
O acórdão recorrido acatou a tese da contribuinte, de que o momento derradeiro
para exercer o direito de opção de regime seria quando da entrega da DIPJ.
Por outro lado, o paradigma de no 1402-003.952 negou provimento ao recurso da
contribuinte, sustentando que não caberia essa discussão em torno do momento
do direito de opção, vez que a pessoa jurídica sequer apresentou a DIPJ nos
autos. Vejamos:
(...)
No presente processo, não houve a juntada de DIPJ. Assim, seguindo o
entendimento do paradigma, o Recurso Voluntário desses autos também deveria
ser improvido.
A similitude fática existe, da mesma forma que a divergência de interpretação da
mesma tese jurídica, pelo que cabe a esta e. Câmara Superior de Recursos Fiscais
julgar, então, qual a posição correta.
O confronto dos acórdãos recorrido e paradigma indica que em ambos os julgados se
manifesta entendimento no sentido de que o exercício da opção prevista no art. 30 da
MP n° 2.158-31/2001 (tributação das variações monetárias em função da taxa de
câmbio pelo regime de caixa ou pelo regime de competência) se formaliza na entrega da
DIPJ (e não no pagamento da estimativa). Nesse ponto não há reparos ao Despacho
agravado.
Ocorre, no entanto, que o dissídio jurisprudencial suscitado não se situa exatamente na
questão do momento em que se consolida a opção pelo regime de tributação de
variações cambiais (competência ou caixa), mas no fato de que a Turma julgadora do
paradigma entendeu que a discussão acerca do momento do direito de opção se
mostrava descabida ante o fato de a Contribuinte não ter juntado a DIPJ indicando a
opção nos autos.
E sobre esse ponto é inegável que as decisões foram divergentes: enquanto no
paradigma se manteve a não homologação da DComp, no recorrido se encaminhou o
processo para a DRF a fim de que “analise a liquidez do indébito, considerando a
tributação das variações cambiais por regime de caixa e, em seguida, prolate novo
despacho decisório, devendo o rito processual ser retomado desde seu início”.
Resta perquirir se as diferentes soluções podem caracterizar dissídio jurisprudencial a
ser solvido pela CSRF.
O Despacho agravado sustenta que não, assinalando que “o acórdão recorrido não
menciona, em nenhum momento, se DIPJ consta ou não dos autos” e que, constando ou
não DIPJ nos presentes autos, “é certo que esta circunstância não foi considerada
relevante pelo colegiado a quo, para o que afinal restou decidido: que a opção (caixa
ou competência) é exercida na entrega da declaração”, acrescentando que “quando
muito, pode-se dizer que as decisões diferem quanto à valoração da prova, o que não
justifica o reexame da matéria em sede de recurso especial”.
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.886 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.000260/2004-97

Pois bem, se os termos do acórdão recorrido não deixam claro se consta ou não DIPJ
nos autos, a lógica aponta no sentido de não constar DIPJ nos autos, uma vez que ali se
registra justamente a necessidade de “a opção pelo regime de caixa em DIPJ, assim
como o montante exato do indébito, serem analisados e confirmados”, decidindo-se
pelo encaminhamento do processo para que “a DRF analise a liquidez do indébito,
considerando a tributação das variações cambiais por regime de caixa e, em seguida,
prolate novo despacho decisório, devendo o rito processual ser retomado desde seu
início”. Vale também observar que o paradigma, aparte de trazer situação de todo
semelhante à do caso presente, traz, como registra o Despacho agravado, “decisão
proferida no âmbito de processo de interesse do mesmo sujeito passivo”, cumprindo
acrescentar que os processos são sequenciais em numeração.
Dessa forma, insta reconhecer que o acórdão recorrido, para além de manifestar o
entendimento de que a opção (caixa ou competência) é exercida na entrega da
declaração, admitiu que essa prova, que considera necessária, seja feita após a defesa
(impugnação/recurso voluntário), de tal sorte que o paradigma dele discrepa ao
consignar que “nas duas oportunidades processuais de defesa, a ora Recorrente não
promoveu a juntada de sua DIPJ, de modo a permitir o cotejo de seu teor com a
postura que teria ensejado o seu crédito”. Compare-se os excertos dos julgados:
[...]
Não é de se considerar que a divergência resida na apreciação de prova, uma vez que os
dois julgados manifestam a necessidade de se examinar a efetiva opção pelo regime de
caixa em DIPJ. Tão somente o acórdão paradigma não homologou a compensação pela
falta da DIPJ na defesa, referindo que o “erro” tem que ser provado (recolhimento
equivocado da estimativa considerando as receitas das variações pelo regime de
competência quando a opção era pelo regime de caixa). Já o acórdão recorrido, em
última análise, considerou que o efetivo erro poderia ser confirmado a posteriori, em
exame pela DRF de origem. Constata-se, assim, a presença dos pressupostos de
conhecimento do agravo e a necessidade de reforma do despacho questionado. Por tais
razões, propõe-se que o agravo seja ACOLHIDO para DAR seguimento ao recurso
especial.
[...]
De acordo. ACOLHO o agravo e DOU seguimento ao recurso especial.
No mérito a recorrente defende a aplicação do entendimento trazido no acórdão de
primeiro grau que, em síntese, considerou que o momento da opção do reconhecimento das
variações cambiais do direitos de crédito se dá na data do recolhimento dos tributos e
contribuições, de sorte que não se configurou o indébito no presente caso. Aduz que no presente
caso não foi apresentada a DIPJ, de modo que, seguindo o entendimento do acórdão paradigma,
a pretensão não deveria ser acolhida, pois não foi efetivamente demonstrado o indébito.
A contribuinte foi cientificada do recurso especial e de sua admissibilidade em
11/12/2020 (Termo, fl. 156), tendo apresentado suas contrarrazões (fls. 159/171) em 23/12/2020
(Termo, fl. 157), refutando, preliminarmente, o conhecimento do recurso, por entender não
estarem presentes os requisitos regimentais e, no mérito, defendendo o acerto da decisão
recorrida e sua manutenção pelos seus próprios fundamentos, aduzindo que a questão encontra-
se solucionada pela própria Receita Federal do Brasil, por meio da SCI Cosit no 15/2011.
É o relatório.

Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.886 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.000260/2004-97

Voto
Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado, Relator.
O recurso especial é tempestivo e foi regularmente admitido.
Conhecimento
A contribuinte se insurge contra o conhecimento do recurso, alegando que não
foram preenchidos os requisitos regimentais previstos nos arts. 67 e 68 do Anexo II do Ricarf,
verbis:
II – PRELIMINARMENTE - Do não conhecimento do Recurso Especial. Ausência
de comprovação da interpretação divergente do artigo 30 da MP 2-158-31/2001.
Conforme exposto na parte fática, o Recurso Especial interposto pela União trouxe
como acórdão paradigma o Acórdão no 1402-003.952.
Ocorre que, embora referido acórdão trate de matéria semelhante à dos presentes autos,
o acórdão apontado como paradigma pela d. PGFN não versa sobre o mesmo ponto
controverso do acórdão recorrido. E disso decorre sua inadmissibilidade eis que (i)
nos termos do art. 67, caput, do CARF1, o recurso especial é cabível “...contra decisão
que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado outra
câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF”, e se a controvérsia dos
dois acórdãos não é a mesma, então eles não divergem quanto à interpretação da
legislação tributária; e (ii) a PGFN não demonstrou a divergência “...analiticamente
com a indicação dos pontos nos paradigmas colacionados que divirjam de pontos
específicos no acórdão recorrido”, nos termos do art. 67, § 8o, do RICARF, até mesmo
porque os pontos específicos não são os mesmos.
Com efeito, consta expressamente na ementa do acórdão apontado pela d. Procuradoria
como paradigma (Acórdão no 1402-003.952) que“...se dentro da própria tese arguida
pelo contribuinte, a opção que trata o § 1o do art. 30 da MP no 2.158-35/01 é apenas
exercida ao final do período, com a entrega da DIPJ, a apresentação do teor de tal
Declaração revela-se elemento sine qua non para a comprovação da existência de
indébito de estimativa, supostamente apurada e recolhida por regime diverso daquele
efetivamente optado. Uma vez ausente tal elemento, é inócuo qualquer debate sobre a
procedência de sua alegação”.
Vê-se, portanto, que o acórdão paradigma tem como controvérsia se a entrega ou não da
DIPJ é essencial para a demonstração do indébito diante da tese arguida pelo
contribuinte de que a opção de que trata o § 1o do art. 30 da MP no 2.158-35/01 é apenas
exercida justamente com a entrega da DIPJ, de tal forma que nem mesmo se adentrou à
análise da procedência da alegação do contribuinte.
A controvérsia do acórdão recorrido, por sua vez, se refere a qual o momento em que o
contribuinte exerce a opção de que trata o § 1o do art. 30 da MP no 2.158-35/01: se no
momento do recolhimento das antecipações mensais ou apenas ao final do período, com
a entrega da correspondente DIPJ do exercício. Não há, portanto, nos presentes autos,
discussão acerca da entrega ou não da DIPJ, mas sim em relação ao momento do
exercício do contribuinte da opção de que trata o § 1o do art. 30 da MP no 2.158-35/01.
E se o acórdão apontado como paradigma pela d. Procuradoria não versa sobre a mesma
controvérsia que o acórdão recorrido, de tal forma que não está formado o paradigma,
então o recurso interposto pela d. Procuradoria não preenche os requisitos de
admissibilidade previstos nos artigos 67 e 68 deste Regimento Interno do Conselho
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.886 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.000260/2004-97

Administrativo de Recursos Fiscais, razão pela qual o recurso especial ora
contrarrazoado não merece sequer ser conhecido
Sendo assim, tendo em vista a inobservância dos requisitos de admissibilidade dispostos
no §§ 1o e 8o do artigo 67 do Regimento Interno do CARF, a Recorrida pugna pelo não
conhecimento do Recurso Especial interposto pela Recorrente.
Entendo que assiste razão à contribuinte.
De fato, em que pesem os fatos discutidos nos acórdãos recorrido e paradigma
serem idênticos e as conclusões distintas, não existe divergência entre eles quanto à questão de
fundo, qual seja o momento em que se caracteriza a opção do contribuinte quanto ao regime de
reconhecimento das receitas de variações cambiais, convergindo ambas no sentido de que este
seria o da entrega da DIPJ.
A divergência se estabeleceu nas conclusões de cada decisão.
Enquanto o colegiado que proferiu o paradigma identificou na ausência de DIPJ
nos autos motivo suficiente para negar provimento ao recurso, por falta de prova do indébito, o
colegiado recorrido limitou-se a examinar a matéria de direito posta nos autos e, reconhecendo o
acerto da tese da contribuinte, determinou o retorno dos autos à unidade de origem para o exame
do direito creditório.
Como bem observado no despacho do presidente da 2a Câmara, não consta do
recorrido qualquer discussão acerca da apresentação ou não da DIPJ; ou seja, tal circunstância
foi considerada irrelevante para o deslinde da questão de direito pelo colegiado a quo.
E a única divergência entre ambos reside especificamente neste ponto, conduzindo
a conclusões distintas.
Entendo que, neste caso, caberia à recorrente, PFN, ter suscitado a omissão do
acórdão recorrido quanto a este ponto, não analisado pelo colegiado, com vistas a viabilizar a
caracterização da divergência.
Isto porque a divergência acabou decorrendo unicamente do distinto exame dos
autos por cada um dos colegiados, circunstância que foi determinante para o colegiado que
proferiu o paradigma em seu convencimento e que sequer foi analisada pelo colegiado recorrido.
Por outro lado, se, por hipótese, a divergência for admitida, a despeito do quanto
afirmado, entendo que ela repousaria unicamente sobre a existência ou não da comprovação da
opção feita na DIPJ, nestes autos, o que, além de direcionar a discussão do colegiado
exclusivamente ao conteúdo fático probatório, esbarraria em outro óbice, no sentido de alterar o
fundamento utilizado no despacho decisório (fls. 51/53) para o indeferimento do pedido de
compensação, que repousou exclusivamente na impossibilidade de mudança da opção pelo
regime de tributação, nos termos do art. 30, § 1o da MP. No 2158-35/01, que seria irretratável no
mesmo ano-calendário.

Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.886 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.000260/2004-97

Ante ao exposto, voto no sentido de não conhecer do recurso especial da PFN.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado

Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital